Tribunal: TJMT
Processo: 1069529-12.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069529-12.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA KAROLINE GOMES - CPF: 704.158.121-78 (EMBARGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE PROCEDIMENTAL PELO DESCUMPRIMENTO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. TESE DE PRECLUSÃO AFASTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, por unanimidade, anulou sentença de extinção prematura do feito. O julgado embargado reconheceu a ocorrência de
error in procedendo
, uma vez que o benefício da gratuidade da justiça foi indeferido sem a prévia oportunidade para comprovação da hipossuficiência econômica, em violação direta ao rito obrigatório estabelecido pelo Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao não acolher a tese de preclusão temporal, sob o argumento de que a parte autora deveria ter desafiado o indeferimento da gratuidade via agravo de instrumento, em vez de suscitar a nulidade em sede de apelação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria devidamente apreciada, tampouco à adequação do julgado ao entendimento subjetivo da parte embargante.

4. A inobservância do dever de prévia intimação para a comprovação dos pressupostos da gratuidade da justiça, conforme imposto pelo art. 99, § 2º, do CPC, constitui vício procedimental insanável que contamina a validade da extinção subsequente, sobrepondo-se à tese de preclusão.

5. O magistrado não está compelido a refutar exaustivamente cada argumento periférico quando a fundamentação adotada é robusta o suficiente para solucionar a lide, preservando a higidez do acesso à jurisdição e a primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, antes do indeferimento da gratuidade da justiça, configura nulidade que afasta a tese de preclusão por falta de agravo de instrumento. 2. Inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade, os aclaratórios não servem como via para o rejulgamento da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ANA KAROLINE GOMES
, para anular a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de
error in procedendo
, porquanto o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à parte autora a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, em manifesta afronta ao disposto no artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado. Argumenta, em síntese, que operou-se a preclusão temporal, uma vez que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça possui natureza interlocutória e deveria ter sido desafiada por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Aduz que a inércia da autora em recorrer daquela decisão e em recolher as custas no prazo assinalado legitimaria a extinção do feito, não podendo a matéria ser rediscutida em sede de apelação. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para manter a sentença de extinção.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 368880391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega omissão e obscuridade quanto à tese de preclusão temporal do direito de discutir o indeferimento da gratuidade da justiça, ao argumento de que a autora não interpôs o recurso cabível no momento oportuno.

Os embargos não comportam acolhimento.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Entendo que a decisão embargada não padece de qualquer um dos vícios apontados. O acórdão enfrentou de forma clara, exauriente e fundamentada a questão central da controvérsia, qual seja, a nulidade da sentença decorrente de um vício procedimental prévio e insanável na análise do pedido de gratuidade da justiça.

A insurgência da instituição financeira embargante revela, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento e nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

O acórdão foi enfático ao assentar que o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece um rito obrigatório: o magistrado somente pode indeferir o pedido de gratuidade se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e, necessariamente, após determinar à parte a comprovação do preenchimento de tais pressupostos.

Nesse contexto, entendo que a inobservância desse comando legal configura nulidade processual, circunstância que contamina todos os atos subsequentes dependentes daquela decisão, inclusive a sentença de extinção por falta de preparo. Portanto, a discussão sobre a preclusão pelo não ajuizamento de Agravo de Instrumento mostra-se irrelevante diante da nulidade absoluta do ato de indeferimento, que atropelou garantia fundamental de acesso à justiça.

Friso que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a lide, ainda que sob prisma diverso do pretendido pelo recorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado:

“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ademais, é cediço que os aclaratórios não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte ou a instaurar nova discussão sobre matéria já decidida. O mero inconformismo não autoriza a utilização deste recurso para fins de rejulgamento.

Colhe-se precedente da Corte Superior:

“Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.”
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Dessa forma, verifico que o embargante busca conferir efeitos infringentes ao recurso sem demonstrar vício real de omissão ou obscuridade, mas apenas visando a prevalência de sua tese jurídica (preclusão) sobre o fundamento da nulidade procedimental adotado por esta Câmara, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026